Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012524-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 56.000,00 aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, sob alegação de falha na informação ao consumidor e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se houve excesso na dosimetria da sanção administrativa aplicada; (
ii
) saber se a conduta praticada pela empresa é efetivamente passível de sanção; e (
iii
) saber se a fundamentação do ato administrativo é adequada e suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O órgão de proteção ao consumidor possui competência legal para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que
transgridem
o direito consumerista, constituindo manifestação legítima do poder de polícia estatal, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.
A motivação do ato administrativo é adequada quando expõe claramente os motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão, não sendo necessária a concordância com os argumentos da parte autuada. A fundamentação demonstrou a subsunção dos fatos às normas aplicáveis, evidenciando o nexo causal entre a conduta praticada e a infração tipificada.

5.
A dosimetria da multa observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O valor aplicado revela-se adequado e proporcional à infração cometida, não se afigurando confiscatório ou excessivo.

6.
O controle judicial da atividade administrativa restringe-se ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor que observe os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proporcional
à infração cometida e adequadamente fundamentada, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário. 2. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade, não podendo interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 56 e 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1012524-37.2022.8.11.0041,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que houve excesso na dosimetria da pena aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 56.000,00, sustentando que a multa foi arbitrada sem observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta a recorrente que não há no caso circunstâncias que justifiquem a fixação da multa em patamar tão elevado, ante a inexistência de circunstâncias agravantes previstas pelo Decreto n.o 2.181/97, especialmente considerando que não houve comprovação de reincidência
por meio
de certidão desabonadora de processos anteriores.

Sustenta, ainda, a inexistência de conduta passível de aplicação de multa, alegando que a autuação administrativa
se
baseou em alegações genéricas e desprovidas de comprovação, sem que houvesse qualquer aprofundamento na análise dos documentos apresentados pela defesa. Afirma que o procedimento administrativo tramitou sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, alega a generalidade do ato administrativo e a inexistência de fundamentação adequada, sustentando que a decisão administrativa padece de vício essencial consistente na ausência de motivação,
se
limitando a transcrever dispositivos legais sem relacioná-los
ao caso concreto, em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação anulatória e desconstituída a multa administrativa aplicada, ou, sucessivamente, pela redução dos valores.

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o Estado de Mato Grosso
no Id.
312185886
,

pelo não
provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
316354358
, apontando
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta
pelo

Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1012524-37.2022.8.11.0041,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que a multa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 56.000,00 é ilegal, desproporcional e carece de motivação adequada, pleiteando sua anulação.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente

à alegada ilegalidade da sanção administrativa imposta, sustentando a recorrente
03 (
três
)
vícios essenciais:
(i)

excesso na dosimetria da pena, ao argumento de que a multa foi arbitrada sem observância aos critérios graduadores estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e
na ausência de circunstâncias agravantes comprovadas;

(
ii
)
a inexistência de conduta efetivamente passível de sanção;
(
iii
)

a
inadequação da fundamentação do ato administrativo.

Pois bem.

No caso em exame,
infere-se dos autos que
o PROCON/MT atuou no regular exercício de sua competência fiscalizadora, conforme previsto nos
arts
. 56 e 57 da Lei n.o 8.078/90, que estabelecem as sanções administrativas aplicáveis às infrações às normas de defesa do consumidor, incluindo a pena de multa.

O órgão de proteção ao consumidor possui atribuição legal para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que
transgridem
o direito consumerista, constituindo manifestação legítima do poder de polícia estatal.

Quanto à alegada ausência de motivação do ato administrativo, verifica-se que a decisão não padece do vício apontado. A motivação adequada não exige a concordância com os argumentos apresentados pela parte autuada, mas sim a exposição clara dos motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão.

A autoridade administrativa analisou a conduta da empresa, identificando falha na informação ao consumidor e cobrança indevida, condutas que contrariam os princípios da transparência e boa-fé contratual consagrados no ordenamento consumerista.

A alegação de que a decisão
se
limitou a transcrever dispositivos legais sem relacioná-los ao caso concreto não encontra respaldo nos autos. A fundamentação apresentada demonstra a subsunção dos fatos às normas aplicáveis, evidenciando o nexo causal entre a conduta praticada e a infração tipificada no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à dosimetria da sanção,
infere-se que
multa
deve
aplicada em observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, o
valor da
sanção aplicada revela-se adequado e proporcional à infração cometida, atendendo aos objetivos da penalidade administrativa de punir o descumprimento da legislação consumerista e desestimular a reincidência. O valor da multa, fixado dentro dos limites legais e com observância aos critérios de graduação previstos no ordenamento jurídico, não se afigura confiscatório ou excessivo, mas sim necessário e suficiente para o cumprimento da finalidade sancionatória
,
ainda que não constatada a ocorrência de reincidência na hipótese
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Registre-se
ainda
que

“
[...]

Os
atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que o
controle judicial da atividade administrativa
se
restringe ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. A interferência judicial no
mérito administrativo somente se justifica em casos excepcionais, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

In
casu
, o
procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à parte autuada o direito de apresentar sua defesa, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. O fato de a autoridade administrativa não ter acolhido integralmente os argumentos defensivos não caracteriza vício processual, mas sim exercício regular da função judicante administrativa.

A manutenção da decisão de primeiro grau harmoniza-se com os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica, evitando indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa e preservando a efetividade da proteção ao consumidor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025